Tribunal: TJSP
Processo: 2284537-76.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema (arts. 312 e 313, II, ambos do CPP). Indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão suficientemente fundamentada. Paciente que possui 'ficha' criminal, sendo reincidente e ostentando anotações pela prática de diversos atos

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema (arts. 312 e 313, II, ambos do CPP). Indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão suficientemente fundamentada. Paciente que possui 'ficha' criminal, sendo reincidente e ostentando anotações pela prática de diversos atos infracionais, fatos que revelam seu desajuste na vida em liberdade e dão a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.